Tribunal: STF
Processo: AP 1138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARIA CRISTINA ARELLARO, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nestes autos, no dia 7/8/2023, concedi a liberdade provisória a MARIA CRISTINA ARELLARO, CPF nº 082.893.128-30, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento deleguei ao Juízo da Execução da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.



    Por meio da petição STF nº 10109.963/2023, a ré requer a inclusão do seu endereço de trabalho na zona de monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que houve redução do seu raio por ocasião da troca do equipamento.



    O pedido é instruído com cópias:



    i) da anotação da sua Carteira de Trabalho e Previdência social, segundo a qual foi admitida, no dia 2/10/2023, no cargo de assistente social pelo CNH – Centro de Nefrologia e Hipertensão Ltda, com sede na Avenida Portugal, 1039-1051, Centro, Santo André/SP;



    ii) de comprovantes de registro de ponto e do seu crachá; e



    iii) comprovante de endereço residencial.



    É o relatório. DECIDO.



    A recente concessão da liberdade provisória à investigada MARIA CRISTINA ARELLARO, CPF nº 082.893.128-30 ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Verifico que os documentos apresentados pela ré comprovam o seu emprego fixo, bem como o endereço da empresa empregadora.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO a ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico da ré para que abranja o endereço da empresa empregadora, CNH – Centro de Nefrologia e Hipertensão Ltda., com sede na Avenida Portugal, 1039-1051, Centro, Santo André/SP.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Santo André/SP, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para a alteração da zona de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Intime-se, com urgência, a requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente